Tribunal: TJES
Processo: 5007034-73.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO STJ E TJES. TEMA 788. JULGAMENTO PENDENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado quanto
ao fato de que o “termo inicial para contagem do prazo da prescrição da pretensão executória
é a data do trânsito em julgado para a acusação
, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação do art. 112, I, do Código Penal mais benéfica ao condenado
.” (EDcl no AgRg no AREsp 1884479/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). Precedentes TJES.

2.
Até o julgamento da questão perante Suprema Corte (TEMA: 788), deve ser adotado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, garantindo, dessa forma, uma interpretação mais favorável ao reeducando da literalidade do artigo 112, I do Código Penal.

3.
No caso em análise, ponderando o quantum de pena aplicada ao reeducando, o prazo prescricional é de 08 (oito) anos (artigo 109, inciso IV, do CP).

4. Considerando que, do trânsito em julgado para a acusação (19/12/2012), até a prolação da decisão objurgada (11/02/2022) ou ainda, até a presente data, eis que não há notícia do início da execução, transcorreu mais de 08 anos, é forçoso reconhecer a prescrição da pretensão executória, e, por via de consequência a extinção da punibilidade do reeducando.

5. Recurso Conhecido e Provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata da sessão de julgamento, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto proferido pela E. Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007034-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DAMIAO MANOEL DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por DAMIAO MANOEL DOS SANTOS
, contra decisão que, nos autos da execução penal n. 0025073-40.2014.8.08.0048, não reconheceu a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Pretende a Defesa, em suas razões, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com a consequente extinção da punibilidade do reeducando (art. 107, IV, do Código Penal).

Defende, em apertada síntese, que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para acusação e não para ambas as partes.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. Pugnou-se, contudo, pela declaração da extinção da punibilidade do agravante, em razão do superveniente decurso do prazo que ensejou o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por DAMIAO MANOEL DOS SANTOS, contra decisão que, nos autos da execução penal n. 0025073-40.2014.8.08.0048, não reconheceu a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Pretende a Defesa, em suas razões, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com a consequente extinção da punibilidade do reeducando (art. 107, IV, do Código Penal).

Defende, em apertada síntese, que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para acusação e não para ambas as partes.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. Pugnou-se, contudo, pela declaração da extinção da punibilidade do agravante, em razão do superveniente decurso do prazo que ensejou o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Inexistindo preliminares, passo a análise do tema recursal de fundo,
in casu
, o termo inicial da prescrição da pretensão executória, se do trânsito em julgado para a acusação ou para ambas as partes.

Pois bem.

O Código Penal, no artigo 110, dispõe que: “A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.”

Por sua vez, o artigo 112, I, estabelece que: “No caso do art. 110 deste Código,
a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação
(...).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado quanto
ao fato de que o “termo inicial para contagem do prazo da prescrição da pretensão executória
é a data do trânsito em julgado para a acusação
, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação do art. 112, I, do Código Penal mais benéfica ao condenado
.” (EDcl no AgRg no AREsp 1884479/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Ainda:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Na hipótese, o paciente foi condenado a 1 (um) ano e 5 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de multa cumulativa, como incurso na sanção do art. 66, no art. 67 e no art. 69-A, todos da Lei n. 9.605/1998. O trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação é de 23/05/2017. Desta feita, o lapso da prescrição é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. Com efeito, ?a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, conforme disposto expressamente no art. 112, inciso I, do Código Penal, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação? (AgInt no HC n. 573.231/SP, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 20/10/2020).

Precedentes.

III - A toda evidência, o decisum agravado, ao conceder a ordem de ofício, ante a constatação de flagrante constrangimento ilegal imposto ao agravado, rechaçou as pretensões do Ministério Público por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 727.525/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022).

No mesmo sentido, tem decido o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em que pese os termos da decisão monocrática da Ministra Carmen Lúcia e do julgamento do Recurso Extraordinário nº 696.533/SS, em que ficou decidido que deverá ocorrer o trânsito em julgado para ambas as partes, para assim, dar início a contagem do referido prazo, tal decisão não é dotado de caráter vinculante. Trata-se de tema de grande divergência, inclusive na Corte Suprema, o que ensejou o reconhecimento de repercussão geral da questão (T ema nº 788 - Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes). 3. Desta forma, ultrapassado o lapso temporal de mais de 03 (três) anos entre a data do trânsito em julgado para o parquet até a presente data, conforme estabelece o art. 109, inciso IV, do Código Penal, sem que houvesse dado início ao cumprimento da pena ou notícia de outra causa interruptiva, verifica-se a superveniência da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 112, inciso I do Código Penal. 4. Recurso Provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210049399, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONFIGURADA. TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112 DO CÓDIGO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O termo inicial da prescrição executória se dá com o trânsito em julgado para a acusação, ainda que posteriormente tenha se operado o trânsito em julgado para a defesa, em observância à interpretação literal mais benéfica ao condenado da regra prevista no art. 112, inc. I, do Código Penal. 2. No caso em tela, considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, restou comprovado o transcurso prescricional, sendo necessária a declaração da extinção da punibilidade do paciente. 3. Ordem concedida.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210037907, Relator : CONVOCADO - EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A possibilidade de ocorrência da prescrição da pretensão executória surge somente com o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. Porém, o termo inicial da contagem do lapso prescricional começa da data em que a condenação transitou em julgado para a acusação, conforme dispõe o art. 112, inciso I, do Código Penal. 2. A orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça é a de que o termo inicial para contagem do prazo, para fins de prescrição da pretensão executória, é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal do art. 112, I, do Código Penal, mais benéfica ao condenado. 3. Considerando como marco inicial o trânsito em julgado para a acusação, ocorrido em 01/02/2016, está extinta a punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória, pois o prazo prescricional de 04 (quatro) anos foi ultrapassado em 01/02/2020. 4. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210002745, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - TERMO INICIAL TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - PRECEDENTES DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal detêm entendimento de que, nos termos da expressa disposição legal tida por constitucional, o marco inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, conforme o que preceitua o artigo 112, inciso I, do Código Penal. Portanto, nos termos da jurisprudência e da doutrina pátrias, o início da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória ocorre no momento do trânsito em julgado para a acusação. 2. Considerando que desde o trânsito em julgado para a acusação até a presente data ultrapassaram-se mais de 03 (três), considerando-se a pena aplicada ao reeducando, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal. 2. RECURSO PROVIDO .
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210023758, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. LITERALIDADE DO ART. 112, INCISO I CP. PREQUESTIONAMENTO: NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTIGOS 107 E 109 DO CP E ART. 5º, INCISOS LIV E LV DA CF. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O termo inicial da contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 112, I, do Código Penal. Diante da literalidade da norma legal, não cabe ao Judiciário, adstrito ao princípio da legalidade, alterar o marco da pretensão executória, expressamente previsto em lei, sob pena de exercer indevidamente a função legislativa. Ademais, tese diversa estaria inaugurando termo interruptivo da prescrição não previsto no taxativo rol do artigo 117, também, do Código Penal. 2. Em vista da matéria analisada, d á-se por prequestionados os dispositivos referidos no voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210019897, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021).

Não desconheço que o tema ora em análise é demasiadamente relevante e longe de ser pacífico, em especial, perante o Supremo Tribunal Federal, tanto que no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 848.107, o Plenário da Suprema Corte reputou, por unanimidade, constitucional a questão, bem como “reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada” (Tema 788).

Veja-se:

Tema 788: “Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.”

Ao pesquisar no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, constatei que o julgamento do ‘Leading Case” foi “incluído no calendário de julgamento pelo Presidente” para o dia 31/08/2022.

Assim, até o julgamento da questão perante Suprema Corte, adoto o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, garantindo, dessa forma, uma interpretação mais favorável ao reeducando da literalidade do artigo 112, I do Código Penal.

Fixada essa premissa, ao compulsar os autos, verifico que
o reeducando foi condenado pela prática do crime sediado no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, a pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção, em regime aberto de cumprimento de pena,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direto
(não cumpridas ao seu tempo, o que resultou na conversão das penas alternativas pela corporal).

Consoante se extrai da Guia de Execução Criminal,
a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação no dia 19/12/2012
.

No caso em análise, ponderando a pena aplicada ao reeducando,
o prazo prescricional é de 08 (oito) anos
(artigo 109, inciso IV, do CP).

Considerando que, do trânsito em julgado para a acusação (19/12/2012), até a prolação da decisão objurgada (11/02/2022) ou ainda, até a presente data
, eis que não há notícia do início da execução,
transcorreram mais de 08 anos
, é forçoso reconhecer a prescrição da pretensão executória, e, por via de consequência a extinção da punibilidade do reeducando.

Posto isso,
CONHEÇO
do presente Agravo de Execução e
LHE DOU PROVIMENTO
, a fim de reconhecer o trânsito em julgado para a acusação como marco inicial da prescrição da pretensão executória e, considerando que desde tal marco ocorrido em
19/12/2012, até a prolação da decisão objurgada 11/02/2022 ou ainda, até a presente data
, eis que não há notícia do início da execução, transcorreram mais de 08 anos,
DECLARO
extinta a punibilidade do agravante nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO STJ E TJES. TEMA 788. JULGAMENTO PENDENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado quanto
ao fato de que o “termo inicial para contagem do prazo da prescrição da pretensão executória
é a data do trânsito em julgado para a acusação
, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação do art. 112, I, do Código Penal mais benéfica ao condenado
.” (EDcl no AgRg no AREsp 1884479/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). Precedentes TJES.

2.
Até o julgamento da questão perante Suprema Corte (TEMA: 788), deve ser adotado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, garantindo, dessa forma, uma interpretação mais favorável ao reeducando da literalidade do artigo 112, I do Código Penal.

3.
No caso em análise, ponderando o quantum de pena aplicada ao reeducando, o prazo prescricional é de 08 (oito) anos (artigo 109, inciso IV, do CP).

4. Considerando que, do trânsito em julgado para a acusação (19/12/2012), até a prolação da decisão objurgada (11/02/2022) ou ainda, até a presente data, eis que não há notícia do início da execução, transcorreu mais de 08 anos, é forçoso reconhecer a prescrição da pretensão executória, e, por via de consequência a extinção da punibilidade do reeducando.

5. Recurso Conhecido e Provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata da sessão de julgamento, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto proferido pela E. Relatora